Tribunal: STF
Processo: Rcl 66960
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União – DPU contra decisões proferidas pelos Juízos da 2a e 6a Varas Federais da Seção Judiciária do Amapá nos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, por suposta usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal – STF para o exercício do controle abstrato de constitucionalidade.  



    A reclamante relata que:



    Nos dias 16 e 28 de fevereiro do corrente ano, os Juízos Federais reclamados proferiram decisões liminares nos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493- 02.2024.4.01.3100 ordenando ao Reitor da Universidade Federal do Amapá-Unifap que procedesse à redistribuição de vagas entre estudantes que frequentaram o ensino médio integralmente na rede pública e aqueles que cursaram o ensino médio na rede privada na proporção de 50/50, sob o fundamento de suposta inconstitucionalidade da reserva de 75% das vagas a estudantes de escolas públicas prevista na Resolução 21, de 2022, do seu Conselho Superior, no item 1.4 do edital do Vestibular 2024 (Edital Unifap 01, de 2024).



    Segundo sustenta,



    [...] as decisões liminares expedidas pelos Juízos Federais reclamados, que partiram do punho de um mesmo magistrado no exercício cumulativo das citadas varas federais, usurparam a competência dessa Suprema Corte para exercer o controle concentrado de constitucionalidade da Resolução 21, de 2022, do Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá, e do seu Edital 01, de 2024.



    [...]



    E é exatamente disso que se trata: usurpação de competência. Isso porque os Juízos Federais reclamados se valeram de mandados de segurança individual como sucedâneos de ação direita de constitucionalidade, haja vista que afastaram, em caráter geral, a presunção de constitucionalidade de ato normativo federal, consubstanciado na Resolução 21, de 2022, do Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá, que estabeleceu, e em observância ao art. 1º da Lei 12.711, de 2012, a reserva de 75% das vagas em seus cursos ofertados no Vestibular de 2024 a estudantes que frequentaram o ensino médio integralmente na rede pública porque estes representaram cerca de 92% das matrículas realizadas no ensino médio no Estado do Amapá no ano de 2023, de acordo com o censo escolar do MEC/INEP.



    [...]



    De fato, ao acolher os pedidos deduzidos nos Mandados de Segurança nº 1002638-93.2024.4.01.3100-2ª VF/SJAP e 1001493-02.2024.4.01.3100-6ª VF/SJAP, acima transcritos, para a declarar a inconstitucionalidade da reserva de vagas definida no ato normativo federal, não de maneira incidental em relação aos próprios impetrantes para excluí-los da regra por eles questionada, como seria possível pela via do controle difuso de constitucionalidade, mas sim em caráter geral, os Juízos reclamados claramente usurparam a competência constitucional dessa Suprema Corte, conferindo as suas liminares eficácia em relação a todos os cursos e todos os estudantes rede pública inscritos no processo seletivo da Unifap, e não só ao curso de medicina ao qual os impetrantes estavam inscritos (documento 1, pp. 7-10).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    O acolhimento da presente reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, trancar o andamento dos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, uma vez que empregados como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade (documento 1, p. 12).



    Em 1º/4/2024, indeferi a medida liminar, em decisão da qual extraio:



    Por ora, não vislumbro usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal por decisões liminares de juízes de primeiro grau em mandados de segurança individuais que reconheceram a inconstitucionalidade de normas de Edital de vestibular e de atos normativos editados por Universidade.



    Não houve apontamento de paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal supostamente violado.



    É importante observar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não considera usurpação da sua competência decisões proferidas por magistrados de primeiro grau que declarem inconstitucionais normas editadas pelo Poder Público.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “RECLAMAÇÃO. - AGRAVO REGIMENTAL QUE FICA PREJUDICADO PELO FATO SUPERVENIENTE DE A RECLAMAÇÃO ESTAR EM CONDIÇÕES DE SER JULGADA. - TRATANDO-SE DE QUESTÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEVANTADA ‘INCIDENTER TANTUM’ EM PROCESSOS QUE TRANSITAM PERANTE O JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, É ELE COMPETENTE PARA JULGA-LOS, NÃO TENDO, ASSIM, HAVIDO QUALQUER USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IGUALMENTE, NÃO HOUVE TAL USURPAÇÃO PELA 7a CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR HAVER ELA JULGADO, NO ÂMBITO ESTRITO DE SUA COMPETÊNCIA, MANDADO DE SEGURANÇA QUE VISAVA A CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA POR AQUELE JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE JULGA PREJUDICADO, E SE TEM POR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.” (Rcl 372/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 2/10/1992; grifei)



    No caso dos autos, discute-se liminares proferidas por magistrados de primeiro grau, em ações individuais, sem efeito erga omnes, que decidiram ilegais ou desarrazoadas regras de Edital que, supostamente, reservaram 75% de vagas de ensino superior para alunos cotistas.



    [...] 



    Nesse contexto, então, por ora, não vislumbro usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Não se discute a inconstitucionalidade de lei federal, mas de Edital de vestibular e ato normativo editado pela Universidade. Não se trata, a princípio, de decisões com efeitos erga omnes, pois proferidas em ação individual.



    Reitero, por oportuno, que a reclamante não apresentou paradigma vinculante deste Supremo Tribunal Federal, supostamente ofendido, que indicasse o acerto de sua tese. Assim, nesta reclamação, não se trata de alegação de violação de precedente.



    Posto isso, indefiro a medida liminar (documento 29 – grifos no original).



    Foram prestadas informações pela 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá (documentos 38 a 43) e pela 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá (documentos 56 a 64).



    A Universidade Federal do Amapá – UNIFAP manifestou-se nos seguintes termos:



    De fato, as decisões liminares expedidas dos Juízos reclamados em ações individuais de mandado de segurança usurparam o direito de 386 estudantes hipossuficientes que frequentaram o ensino médio integralmente na rede pública. Isso em clara violação ao decidido na ADPF nº 186/DF, que apreciou a constitucionalidade do sistema de cotas para ingresso em instituição pública de ensino superior. 



    Ao contrário do que alegaram os impetrantes e do que sustentaram os juízos reclamados, o STF entende que a política de cotas é constitucional e a Universidade tem competência para fixar os seus parâmetros. Primeiro porque ela tem autonomia conferida constitucionalmente para tal, além disso, ela é a instituição que tem mais informações (e dados), maior capacidade para averiguar as necessidades e os problemas da sua região. Assim, ela está em uma posição privilegiada para propor soluções que melhor atendam aos objetivos e princípios constitucionais.



    [...]



    Não existe na Lei vedação alguma que impeça as Universidades Federais de, no exercício da autonomia prevista no artigo 207 da Constituição da República, adotarem percentual superior ao mínimo de 50% para atender as peculiaridades do seu público-alvo (estudantes do ensino médio da rede pública e privada de ensino) e a composição da população do Estado ou Região geográfica de abrangência da Universidade. 



    [...]



    Em uma sociedade na qual a quantidade de estudantes de escola pública é a maioria no Estado do Amapá e para melhor refletir esta realidade o Conselho Universitário entendeu que a aplicação do mínimo legal, de 50% das vagas, era insuficiente para suprir as demandas e expectativas da maior parte dos concluintes do ensino médio. A diversidade é um termo genérico que exigiria especificar sobre qual perspectiva se está a questionar. 



    A reserva de 75% de vagas aos alunos de ensino médio de escolas públicas já traz a diversidade legal que importa a legislação, que dividiu as cotas de escola pública entre candidatos com renda inferior a um salário-mínimo familiar per capta e pessoas independentemente de renda e depois distribuindo estas vagas respeitando a diversidade de cor, etnia, quilombolas e deficientes (documento 48, pp. 5-16).



    O beneficiário do ato reclamado contestou esta ação e, após sustentar a ilegitimidade da Defensoria Pública da União para a tutela dos interesses em discussão, argumentou que:



    [...] os candidatos oriundos de escolas públicas e todos aqueles que se enquadram também ao direito no Sistema de Cotas (candidatos de baixa renda, candidatos negros, candidatos pardos, candidatos indígenas, candidatos quilombolas, etc.), e que disputam vagas em Universidades Federais, incluindo a Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, usando as suas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, podem optar livremente se preferem concorrer no Processo Seletivo pelo Sistema de Cotas ou se preferem concorrer pelo Sistema da Ampla Concorrência, ou até nos dois Sistemas juntos, nos seus respectivos Processos Seletivos, não sendo permitido esse mesmo direito aos candidatos da Ampla Concorrência fazerem essa escolha, como é sabido.



    [...]



    Desta forma, Excelência, com 50 (cinquenta) candidatos do Sistema de Cotas que haviam sido Aprovados e Classificados no 1º Listão nas vagas destinadas à Ampla Concorrência, já que os candidatos do Sistema de Cotas podem se inscrever na Ampla Concorrência também, e foram excluídos no 2º Listão e altamente prejudicados com a ilegítima ação da Defensoria Pública da União – DPU ajuizada no Egrégio TRF1 e nesse Egrégio STF, não restando, portanto, a menor dúvida de que a Defensoria Pública da União - DPU não pode se arvorar em dizer que defende toda a classe dos candidatos do Sistema de Cotas, se a sua própria ação judicial, que levou o Desembargador Presidente do TRF1 a erro, prejudicou 50 (cinquenta) candidatos do Sistema de Cotas, os quais são oriundos de escolas públicas e todos aqueles que se enquadram também ao direito no Sistema de Cotas (candidatos de baixa renda, candidatos negros, candidatos pardos, candidatos indígenas, candidatos quilombolas, etc.).



    Pelo exposto, por não representar legitimamente toda a classe dos candidatos do Sistema de Cotas, oriundos de escolas públicas e todos aqueles que se enquadram também ao direito no Sistema de Cotas (candidatos de baixa renda, candidatos negros, candidatos pardos, candidatos indígenas, candidatos quilombolas, etc.), sendo que 50 (cinquenta) foram excluídos e muito prejudicados com a Ação Judicial movida no TRF1 pela Defensoria Pública da União – DPU e também nesse Egrégio STF, o beneficiário requer providências urgentes, com a máxima urgência que o caso requer, no sentido de que vossa excelência restabeleça todas as decisões de 1ª instância suspensas pelo desembargador presidente do TRF1, declarando a completa ilegitimidade de parte da Defensoria Pública da União – DPU, em qualquer instância, para figurar no polo ativo de qualquer demanda judicial que envolva o mesmo objeto do presente pedido e dos pedidos no TRF1, tornando ilegítimas e ilegais as suas ações movidas no Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região e nesse Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF (documento 65, pp. 3-19).



     



    Em 31/5/2024, a Defensoria Pública da União, ora reclamante, reiterou os pedidos formulados na inicial e acrescentou a alegação de que houve violação ao que decidido pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 186/DF, além de afronta ao enunciado da Súmula 266/STF. Transcrevo, no que interessa:



    Outrossim, a bem da verdade, e por dever de lealdade processual, diretrizes da atuação institucional, reafirma a esse juízo que os atos impugnados foram objeto de suspensão de liminares pelo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª. Regional nas decisões expedidas pelos Juízos da 2ª e 6ª Varas Federais da Seção Judiciária do Amapá nos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, impetrados, respectivamente, por Vitor Murilo Rodrigues Pinheiro e Lucas Rocha David, para alterar o percentual de reserva de vagas destinadas no vestibular 2024 da Universidade Federal do Amapá-Unifap a estudantes que frequentaram o ensino médio integralmente na rede pública de ensino, restando o ato da presidência da Corte sob o crivo de recurso. 



    Com a devida licença, incorreu em equívoco a r. Decisão denegatória de medida cautelar, ao asseverar que as decisões nas ações mandamentais de natureza individual não teriam efeitos “erga omnes”, vez que, pela leitura da decisões reclamadas, vê-se de forma clara e direta que o douto magistrado reclamado proferiu efeito para suspender TODO o edital do vestibular e a Resolução 21, de 2022, do Conselho Superior da Unifap, que foi editada à luz do art. 1º, caput, da Lei 12.711, de 2012, e para TODOS os candidatos ( que não eram partes na ação mandamental e nem foram notificados como interessados) e a instituição pública (UNIFAP) [...]



    Dito isso, tem-se que o douto juízo reclamado acolheu nas decisões reclamadas proferidas e em sede de ações mandamentais, de natureza individual, o pedido de suposta inconstitucionalidade, em caráter geral e abstrato, com efeito “erga omnes” e ultra partes, beneficiando e prejudicando terceiros que não faziam parte do processo, e entendeu que a reserva mínima seria máxima, e com isso restou literalmente reduzido os efeitos, o sentido e o alcance de um preceito normativo inserido em lei federal (art. 1º da Lei 12.711, de 2012). 



    Por outro giro, para dizer que o percentual de reserva de vagas prevista no edital e na resolução da Unifap, com lastro na lei federal de regência, seria “máximo” de 50%, e não em percentual “mínimo” de 50%, o reclamado mitigou o dispositivo legal de regência e, embora não expressamente o diga, terminou por declarar tacitamente a inconstitucionalidade da expressão “no mínimo” contida no caput do art. 1º da Lei 12.711, de 2012. 



    Assim, em sentido diverso do que se assentou na decisão singular que negou medida cautelar postulada na presente reclamação, houve, sim, ainda que tacitamente, a declaração de inconstitucionalidade de lei Federal, art. 1º da Lei 12.711, de 2012, e por conseguinte do Edital de vestibular e ato normativo editado pela Universidade; que regulamentam, dentro da autonomia e a atribuição das Universidades para concretização das diretrizes traçadas na lei.



    Em resumo, os pedidos apresentados nesses mandados de segurança visam o afastamento das normas em caráter geral e abstrato e foram utilizados como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, o que não se admite



    [...]



    Além disso, registre-se, que é igualmente grave no caso em tela, há manifesta violação de julgado pela Excelsa Corte no caso da ADPF nº 186/DF em que proclamar in verbis:



    “[...] Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição[...]”



    [...]



    Por fim, registre-se que as decisões reclamadas no presente feito não possuem apenas UM paradigma vinculante deste Supremo Tribunal Federal ofendido, mas, sim, verdadeiro precedentes qualificados e sedimentados em verbete sumular que assegura o acerto da tese ventilada. Assim, nesta reclamação, não se trata de alegação de violação de simples precedente, mas de jurisprudência consolidada na corte em Súmula, ad litteram: 



    Súmula 266 



    Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (documento 87, pp. 1-7 – grifei).



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à presente reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    Reclamação constitucional. Decisões liminares proferidas em sede de mandado de segurança que determinaram a suspensão de Edital da Universidade Federal do Amapá até que seja readequada a redistribuição das vagas na proporção de 50/50 entre beneficiários de “ações afirmativas” e aqueles que se encontram em “ampla concorrência”. Alegada usurpação da competência constitucional da Suprema Corte. Violação à Súmula 266/STF e ao decidido na ADPF 186/DF. 1. A reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado das decisões reclamadas, estando atendido o requisito previsto no art. 988, §5º, I, do CPC. 2. Tratando-se de atos normativos secundários, em relação aos quais houve na verdade um controle de legalidade, não há que se falar em usurpação da competência constitucional da Suprema Corte pelas autoridades reclamadas a justificar o uso da via reclamatória. 3. A via reclamatória somente é cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante. 4. Ausente aderência estrita entre a hipótese versada nesta reclamação – discussão sobre o percentual adequado para distribuição das vagas entre cotistas e não cotistas – e aquela objeto do processo paradigma – no qual se discutiu, de forma geral, a constitucionalidade de ações afirmativas para o ingresso em universidades. 5. Pela negativa de seguimento da reclamação (documento 98).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamante alega que as decisões da 2a e 6a Varas Federais da Seção Judiciária do Amapá, ao deferirem liminares nos Mandados de Segurança 1002638-93.2024.4.01.3100 e 1001493-02.2024.4.01.3100, usurparam a competência originária do STF para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade, além de afrontarem a Súmula 266/STF e o que decidido na ADPF 186/DF. 



    Analisados os autos, verifico que a reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Por pertinente, transcrevo a ementa da ADPF 186/DF e o teor da Súmula 266/STF:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. 



    II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. 



    III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. 



    IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. 



    V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. 



    VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. 



    VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. 



    VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2014).



    Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266, STF,  Sessão Plenária 132/12/1963).



    As decisões reclamadas têm fundamentação idêntica, eis que proferidas pelo mesmo magistrado, e delas importa destacar:



    Verifica-se que a lei federal determina que pelo menos 50% das vagas nos cursos de graduação em instituições federais de educação superior sejam destinadas exclusivamente aos estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas que sejam pretos, pardos, indígenas ou pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição.



    Ao estabelecer "mínimo de 50%", a lei assevera que não menos que 50% das vagas deverão ser reservadas para estudantes cotistas. Dessa forma, cria-se uma dupla garantia, sendo a primeira para o grupo cotista, de que terá reservado o percentual mínimo; e a segunda para o grupo não cotista, de que lhe será assegurada vaga. Dessa forma, na hipótese de abertura de apenas 3 vagas para concorrência, deverá o mínimo de 2 serem reservadas para cotas (o que equivaleria a 66,6%); mas na hipótese de existirem 10 vagas, deverá ser observado o mínimo de 5 para cotas (50%), não podendo a instituição de ensino reservar 6 (60%), por ofensa à garantia expressa prevista na lei para a ampla concorrência. 



    Saliento que esta é, no meu entender, a única interpretação possível para reserva de "no mínimo 50%", que a torna compatível com as regras constitucionais de acesso ao ensino superior. Isso porque os princípios da igualdade de condições para o acesso (art. 206, inciso I, da CF/88), e do acesso ao níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, inciso V, da CF/88), não podem ser anulados pela política de cotas. Repito, a política pública de promoção da igualdade substancial não pode ser tão agressiva a ponto de, sob a retórica de justiça social, anular ou inviabilizar o texto expresso da Constituição Federal, que veda a discriminação.



    [...]



    Nesse diapasão, a lei 12.711/2012 previu a necessidade de revisão do programa especial de cotas no prazo de 10 anos. Isso para que fosse possível avaliar se, nesse prazo, o tratamento desigual teria sido suficiente para corrigir a distorção social de acesso ao ensino superior público gratuito. Em 10 anos já se forma uma geração. 



    Ocorre que, com o advento do prazo, foi editada a lei 14.723/2023 que determinou mais um ciclo de 10 anos da política discriminatória, bem como promoveu uma nova hipótese de potencialização do acesso a vagas pelo grupo selecionado no § 2º do art. 3º, ao estabelecer que os candidatos cotistas deverão concorrer, inicialmente, às vagas disponibilizadas para ampla concorrência, e, somente se não for alcançada nota para ingresso por meio dessa modalidade, passarão a concorrer às vagas reservadas pelo programa de cotas. Essa perpetuação e ampliação do programa especial para acesso às instituições de educação superior, leva à necessidade de se refletir se o critério de discriminação em busca da igualdade substancial ainda se encontra razoável e, principalmente, se o fim o fim perseguido ainda é legítimo.



    [...]



    Nesse cenário, o edital impugnado (EDITAL Nº. 01/2024 - ID 2009864664) destinou 75% das vagas aos candidatos que se enquadrassem no sistema de cotas. Dessa maneira, a reserva de apenas 25% para ampla concorrência restringe excessivamente o acesso de outras pessoas e, consequentemente, reduz a diversidade entre os alunos. 



    Em que pese a possibilidade de corrigir distorções socioeconômicas, como ocorre com a implementação da política de reserva de vagas (cotas), não pode o ente federativo criar discriminações infundadas e desproporcionais com a finalidade de favorecer apenas alguns grupos, sob pena de violação aos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, 206 e 208, V, todos da Constituição Federal.



    [...]



    Conforme quadro de distribuição de vagas (ID 2009864664 - anexo II), os candidatos que não se autodeclararem em nenhuma das situações previstas para acesso às “ações afirmativas”, seriam severamente prejudicados em suas opções de acesso ao curso federal. Como exemplo, o curso de Medicina que disponibiliza 30 (trinta) vagas, sendo 23 delas destinadas para as “cotas” e apenas 7 para a “ampla concorrência”, categoria em que se enquadra o ora Impetrante. No curso de Direito que oferta 50 vagas, o total de vagas para cotista seria de 38 e para ampla concorrência apenas 12 vagas. 



    Assim, os documentos acostados aos autos possuem o condão de demonstrar a ilegalidade e desproporcionalidade na reserva de quase a totalidade de vagas para os cotistas. 



    ISSO POSTO, diante da apresentação de elementos que evidenciam liminarmente a violação a direito líquido e certo, DEFIRO o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que suspenda imediatamente o Edital nº 01/2024 da UNIFAP, impedindo que a UNIFAP realize a divulgação de qualquer resultado final com base na reserva de 75% das vagas para os cotistas, até que seja readequada a redistribuição das vagas (documento 24, pp. 3-7).



    Verifico que a decisão reclamada entendeu ser excessivo o percentual de reserva de 75% das vagas do Edital n. 01/2024 do vestibular da Unifap para estudantes cotistas. Fundamenta a decisão na interpretação dos percentuais mínimos fixados pela Lei n. 12.711/2012. 



    Portanto, não há aderência estrita ao paradigma invocado, a ADPF 186/DF, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade das ações afirmativas que visam fomentar o acesso ao ensino superior, sem descuidar de manter a pluralidade do corpo discente das universidades públicas.



    Assim, não existe precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que tenha fixado percentual de 75% para reserva de vagas para cotistas em universidades públicas. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, em regra, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito:



    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 16.492 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6/11/2014).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



     2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 40.723 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/4/2021 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 57.866/MS, DJe 15/9/2023,  e Rcl 62.879/SP, DJe 5/12/2023, ambas da minha relat